Tribunal: CARF
Processo: 10680.720998/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720998/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.521 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
EDILSON MENDES DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
Aquele que aufere rendimentos de pessoa jurídica é obrigado por lei a informá-
los no campo rendimentos tributáveis da respectiva Declaração de Ajuste
Anual.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. DECLARAÇÕES DE
AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS..
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Acompanhou o relator pelas conclusões a conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720998/2011-75
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720998/2011-75

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF relativo ao ano-calendário de 2008, constituído
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, de modo
que o crédito restou apurado no montante de R$ 6.921,99, incluindo-se aí a cobrança do imposto
suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência dos juros de mora (fls. 4/7).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5, a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o respectivo lançamento tributário com base nos seguintes
motivos:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídica.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********22.276,25, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ ***********324,83
CNPJ/CPF -
Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
16.701.716/0001-
56 – Fiat
Automóveis SA

026.055.576-26
22.276,25
0,00
22.276,25
324,83
0,00
324,83
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal através do Edital de
Malha Fiscal no 00008, de 06 de janeiro de 2011, e apresentou, tempestivamente, Impugnação de
fls. 2 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e
suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 17/20, a 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por
julgá-la improcedente, conforme se verificar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720998/2011-75

A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
05/11/2012 (fls. 22) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 25/26, protocolado em
03/12/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano que, o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que é pessoa humilde e que não tem conhecimento fiscal e que, ao
contratar escritório de contabilidade para que elaborassem sua declaração
de imposto de renda, o funcionário teria lançado, equivocadamente, uma
média de rendimento mensal no valor de R$ 1.350,00 que, no final,
correspondem a R$ 16.200,00, sendo que tal montante não foi recebido
pelo contribuinte;
(ii)
Que no ano de 2008 recebeu rendimentos da Fiat Automóveis S.A. no
montante de R$ 22.276,25, de modo que os outros rendimentos no valor
de R$ 16.200,00 foram declarados equivocadamente, do que se conclui
que o que deve ser considerado como rendimento tributável é apenas
aquela quantia de R$ 22.276,25; e
(iii)
Que seja lançado a título de deduções referentes à previdência social,
imposto de renda retido na fonte e as deduções com os dependentes Nilcea
Aparecida de Resende, Reginaldo Afonso Resende e Thaisa Aparecida de
Resende.
Com base em tais alegações, o contribuinte pleiteia pela retificação do
lançamento.
Pelo que se verifica das alegações formuladas no recurso, o próprio recorrente
reconhece que teria recebido rendimentos da Fiat Automóveis S.A. no montante de R$ 22.276,55,
de modo que as alegações a respeito do recebimento de rendimentos no montante de R$
16.200,00 não fazem parte do litígio e, portanto, são de todo irrelevantes.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720998/2011-75

A rigor, note-se que a infração aqui discutida diz respeito apenas à omissão de
rendimentos recebidos da Fiat Automóveis S.A. no montante de R$ 22.276,55, os quais foram
devidamente informados pela fonte pagadora em sua respectiva Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF e deveriam ter sido informados pelo contribuinte em sua Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário de 2008 como rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica.
É por através da apresentação de Declaração de Ajuste Anual que o Fisco verifica
se o contribuinte que auferiu renda ou proventos de qualquer natureza durante o ano-calendário
tem direito à restituição ou, ao revés, deve recolher a diferença do imposto. Por essa razão, a
legislação obriga a quem aufere renda no ano-calendário a apresentar Declaração de Ajuste
Anual, consoante dispunha o artigo 787 do Decreto no 3.000/99, o qual se encontrava vigente à
época dos anos-calendário objeto da presente autuação1. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).
§ 1o Juntamente com a declaração de rendimentos e como parte integrante desta, as
pessoas físicas apresentarão declaração de bens (Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962,
art. 51, Lei no 8.981, de 1995, art. 24, e Lei no 9.250, de 1995, art. 25).
§ 2o As pessoas físicas que perceberem rendimentos de várias fontes, na mesma ou em
diferentes localidades, inclusive no exterior, farão uma só declaração (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 65).” (grifei).
Ora, se é certo que aquele que aufere renda ou proventos de qualquer natureza
deve prestar Declaração de Ajuste Anual, também é certo que as informações ali prestadas são
de única e exclusiva responsabilidade daquele em nome de quem realizam-se tais atos.
O descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de
sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. É que no campo das sanções tributárias a regra geral é que a culpa já
é suficiente para a responsabilização do agente, nos termos do que preceitua o artigo 136 do da
Lei no 5.172/66, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66

1 Confira-se que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720998/2011-75

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do CTN apenas dispensa a exigência de conduta dolosa como elemento
essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência,
imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen2:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do CTN é
objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho3:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De toda sorte, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 da Lei no
5.172/66, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando, para
tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa. E ainda que não tenha pretendido infringir a
legislação, tinha tanto o dever de cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de
fazê-lo, de modo que responde, suportando as consequências da infração, por ter agido com
açodamento, inconsequência, descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que
caracterizam a já referida tríade “imprudência, negligência ou imperícia”.
Além do mais, observe-se que o recorrente poderia ter apresentado Declaração
retificadora antes do início da ação fiscal indicado no campo rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica os respectivos rendimentos que havia recebido da Fiat Automóveis S.A.
durante o ano-calendário de 2008, conforme dispunha o artigo 832 do Decreto no 3.000/99.
Confira-se:
“Decreto no 3.000/99

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
3 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720998/2011-75

Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
Com base em tais fundamentos, entendo pela manutenção do lançamento, uma
vez que o próprio recorrente reconhece que teria recebido rendimentos da Fiat Automóveis S.A.
no montante de R$ 22.276,55 os quais não foram informados na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário de 2008, conforme se verifica da Declaração juntada às fls. 8/11. Aliás, registre-
se que a presente autuação foi lavrada justamente por conta da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, os quais deveriam ter sido informados na declaração e
não o foram.
A título de esclarecimentos, note-se que o artigo 3o do Decreto-Lei n° 4.657, de 4
de setembro de 1942, com redação dada pela Lei n° 12.376/2010 (Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro – LINDB) é claro no sentido de que ninguém se escusa de cumprir a lei sob
a alegação de que não a conhece, sem contar, ainda, que no âmbito do direito é vedado a
quaisquer beneficiar-se da sua própria torpeza para obter qualquer vantagem para si de acordo
com o brocardo jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Por fim, destaque-se que os pedidos no sentido de que as deduções referentes à
previdência social, imposto de renda retido na fonte e as deduções com os dependentes não
podem ser atendidos por essa autoridade julgadora por conta da falta de competência para tanto,
sendo que apenas se fosse constatado erro de fato é que a autoridade poderia, de ofício, apurar e
retificar os respectivos erros, nos termos do artigo 147, § 2o da Lei no 5.172/664, sendo que essa
não é a hipótese dos autos.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria
de fato, indispensáveis à sua efetivação. [...] § 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital